Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010218-92.2020.8.11.0000
Agravante: Barbosa & Castro Ltda - ME.
Agravado: Município de Sinop
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Barbosa & Castro Ltda - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que não acolheu a arguição da nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 791/2008, 11085-77.2008.811.0015, Código 104077, manejada pelo Município de mesma denominação.
A empresa Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta a incidência do Código de Processo Civil de 1973, cujas regras denotariam a prescrição do crédito perseguido, bem como a impropriedade da citação editalícia, ao fundamento de que, na hipótese, não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.
Por essas razões, pugna seja deferido o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do feito executivo de base, até o julgamento do mérito deste Agravo.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Na hipótese vertente, diversamente do arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente procedeu à citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 42213462 – pg. 19) e por oficial de justiça (id. 42213462 – pg. 26).
Extrai-se, dos autos eletrônicos, ainda, reiterados pedidos, formulados pelo Exequente, no sentido da adoção de providências que viabilizassem a citação pessoal do Executado, vindo a, por fim, requerer fosse determinada a penhora online e, se inexistentes valores a bloquear, fosse verificada a existência de bens junto ao Sistema RENAJUD (id. 42213462 – págs. 43 a 46).
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Registre-se que a medida vindicada encontra guarida no § 1o, do artigo 319, II, do CPC. Veja-se:
Art. 319. A petição inicial indicará:
II- os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios suso mencionados, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas, o que será melhor avaliado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrado possível, desse modo, a concessão da liminar recursal pretendida.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.